Tribunal: TJDFT
Processo: 0015475-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015475-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado quanto às planilhas de ID: 29222682, o exequente informou, no ID: 30032047, que concorda com os valores e que as substituídas TANIA CANEDO DE SOUSA SANTOS, TANIA OLIVEIRA DA SILVA CAETANO, TELMA AMERICA VENTURELLI, TELMA DANTAS AVELAR, TEOFILA ARNOR DE ARAUJO GUIMARAES e THELMA RIBEIRO DA SILVA renunciam aos créditos que superam os 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Postulou ainda a remessa dos autos para a d. contadoria judicial para atualização dos cálculos dos honorários sucumbenciais O DF manifestou-se ao ID: 30459919, assentando que concorda com os valores. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados no ID: 29222682, a sua homologação é medida que se impõe. Definiu-se nos embargos opostos a esta execução (n. 0010776-15.2008.8.07.0000) que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 24924307). A matéria foi decidida nos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração (ID: 24924910). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o exequente informa que as substituídas TANIA CANEDO DE SOUSA SANTOS, TANIA OLIVEIRA DA SILVA CAETANO, TELMA AMERICA VENTURELLI, TELMA DANTAS AVELAR, TEOFILA ARNOR DE ARAUJO GUIMARAES e THELMA RIBEIRO DA SILVA renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento do crédito por meio de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 30032046), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pelos requerentes. Diante do exposto, homologo os valores e determino a expedição da adequada ordem de pagamento, na forma a seguir discriminada: i) Requisições de Pequeno Valor em favor de TANIA CANEDO DE SOUSA SANTOS, TANIA OLIVEIRA DA SILVA CAETANO, TELMA AMERICA VENTURELLI, TELMA DANTAS AVELAR, TEOFILA ARNOR DE ARAUJO GUIMARAES e THELMA RIBEIRO DA SILVA, no valor total bruto individual de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), no qual se inclui o valor dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos estes à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados; ii) Precatórios em favor de TERESINHA DE SOUSA ALENCAR PINHEIRO e TERESINHA MARIA DE JESUS SANTANA, consoante planilhas de ID: 29222682, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. No intuito de evitar tumulto processual, a atualização dos honorários da execução, conforme requerido no ID: 30032047, será determinada após a expedição das ordens de pagamento em favor dos substituídos. Brasília, 10 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador